Tribunal: TJPA
Processo: 0805450-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805450-88.2023.8.14.0301

APELANTE: JEDISON LOPES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0805450-88.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE:
JEDISON LOPES

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRAJETO. PERDA DO BAÇO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, sob fundamento da ausência de redução da capacidade laborativa, conforme constatado em perícia médica realizada nos autos. O acidente de trajeto ocorrido em 08/07/2015 resultou em esplenectomia, mas o laudo pericial concluiu pela inexistência de repercussão incapacitante. O autor sustentou, em sede recursal, a nulidade do laudo e a existência de redução funcional que justificaria o benefício, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acidente de trajeto que resultou na retirada do baço gerou sequela capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor, a fim de justificar a concessão do auxílio-acidente; (ii) examinar se estão presentes os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença anteriormente cessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial elaborado por profissional habilitado é conclusivo ao afirmar que o autor não apresenta redução da capacidade laborativa, exercendo normalmente as funções habituais sem restrições funcionais permanentes.

A perda do baço, embora represente intervenção médica relevante, não gerou comprometimento funcional que justifique o reconhecimento de sequela incapacitante, conforme exige o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A ausência de enquadramento da condição no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não impede a concessão do benefício, mas a jurisprudência exige comprovação inequívoca de repercussão funcional, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A preliminar de nulidade do laudo pericial foi corretamente afastada, pois o perito respondeu aos quesitos relevantes e fundamentou adequadamente suas conclusões, não havendo ofensa ao art. 473, IV, do CPC.

Para o restabelecimento do auxílio-doença, exige-se comprovação de incapacidade temporária, inexistente no momento do requerimento, conforme constatado na perícia e nos elementos dos autos.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a ausência de redução da capacidade laborativa inviabiliza a concessão de benefícios acidentários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela decorrente de acidente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual.

A perda de órgão, por si só, não autoriza o benefício se não houver comprometimento funcional comprovado.

A prova pericial, quando clara, fundamentada e realizada sob o contraditório, prevalece para fins de aferição da incapacidade laborativa.

O restabelecimento do auxílio-doença depende da comprovação de incapacidade temporária no momento da solicitação, o que não se verifica quando há plena reabilitação do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 473, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1143963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2010, DJe 01/06/2010; TJPA, Apelação Cível nº 0800641-90.2021.8.14.0021, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JEDISON LOPES em face da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença recorrida (ID nº 25031709), julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com fundamento na ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trajeto sofrido em 08/07/2015.

O juízo a quo destacou que, conforme laudo pericial juntado aos autos, as sequelas identificadas – decorrentes da ressecção do baço (CID10-S27.1, S36.9) – foram classificadas como mínimas e sem repercussão incapacitante para o exercício de suas funções habituais.

Com base na prova pericial e nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, foi reconhecida a ausência dos pressupostos para concessão dos benefícios pleiteados, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da gratuidade de justiça deferida, o autor restou isento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Em suas razões recursais (ID 25031710), o autor/apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de sequelas decorrentes do acidente de trajeto, notadamente pela retirada do baço, implicando redução funcional ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) que o Anexo III do Decreto nº 3.048/99 possui caráter exemplificativo, não podendo o indeferimento do benefício se basear exclusivamente na ausência de enquadramento da lesão em tal rol; (iii) a tese de que a perda de órgão com funções imunológicas compromete a saúde geral do trabalhador, gerando maior esforço para desempenho das atividades laborais; (iv) alegação de nulidade do laudo pericial por não ter respondido aos quesitos formulados pela parte, ferindo o art. 473, IV, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para concessão do benefício de auxílio-acidente desde o dia subsequente à cessação do auxílio-doença.

Certidão de ID 25031714 atesta que o recurso de apelação do autor foi interposto tempestivamente, tendo o INSS, apesar de devidamente intimado, deixado de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer (ID 27809798), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se à pretensão do autor de ver reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença, sob o argumento de que o acidente de trajeto sofrido em 08/07/2015 teria lhe causado sequelas que impactaram sua capacidade laborativa.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar. O indeferimento de nova prova pericial pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 370, § único, do CPC, segundo o qual compete ao magistrado, no exercício do poder-dever de condução do processo, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a perícia judicial já havia sido realizada por profissional devidamente nomeado, e o laudo técnico, constante no ID 25031697, mostrou-se completo, conclusivo e suficientemente fundamentado, tendo sido elaborado à luz dos documentos médicos e das condições clínicas do autor.

Não foram apontadas inconsistências técnicas relevantes ou omissões que justificassem a renovação da prova técnica. A eventual discordância do periciando com as conclusões do laudo, por si só, não autoriza a repetição do exame pericial, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1143963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2010, DJe 01/06/2010).

Assim, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

No mérito, o autor sustenta que permanece com sequelas que implicam redução funcional e, por isso, faria jus ao auxílio-acidente.

Contudo, o laudo médico pericial elaborado nos autos foi taxativo ao afirmar que “a parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia nem para os que exerceu posteriormente, sem limitações para o trabalho, sem direito ao Auxílio-acidente” (ID 25031697).

Embora tenha restado demonstrado o vínculo entre o acidente de trajeto e as lesões corporais (traumatismo abdominal e torácico, culminando em esplenectomia), a prova técnica é categórica ao afirmar a plena reabilitação do requerente, inclusive com sucesso em cirurgia para correção de hérnia incisional, sem prejuízos funcionais permanentes.

Para fins de concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela proveniente de acidente de qualquer natureza importe em redução da capacidade para o labor habitual, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Tal condição não se verifica na hipótese em exame.

Ademais, as situações clínicas do autor não se enquadram dentre aquelas previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99, que regulamenta a concessão do referido benefício.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o auxílio-acidente demanda prova de sequela definitiva e redutora da capacidade laborativa, não bastando a ocorrência de acidente ou de procedimento médico de alta complexidade.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU INCAPACIDADE LABORAL PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO FORMULADO MESES APÓS À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. DESCABIMENTO.

1. Mesmo que comprovada a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborativas habituais por um determinado período, não é cabível a concessão de auxílio por incapacidade temporária, se o segurado requerer o benefício depois de cessada sua incapacidade para o trabalho.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800641-90.2021.8.14.0021 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

No que tange ao pleito subsidiário de restabelecimento do auxílio-doença, igualmente não assiste razão ao apelante. A legislação previdenciária (art. 59 da Lei nº 8.213/91) exige a demonstração de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual por período superior a 15 dias consecutivos, o que não restou evidenciado. O laudo pericial, mais uma vez, foi claro ao excluir a existência de qualquer limitação funcional atual que justificasse a retomada do benefício anteriormente cessado em 19/01/2016.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, igualmente pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, com base na prova técnica constante nos autos, que a ausência de redução da aptidão laborativa é elemento impeditivo à concessão de ambos os benefícios pleiteados.

Portanto, diante da clareza e suficiência do acervo probatório, sobretudo da prova técnica realizada sob o crivo do contraditório, não há elementos que autorizem a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 05/08/2025